Tribunal: TJDFT
Processo: 0732643-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732643-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6, processo n. 0701277-48.2022.8.07.0008, na qual indeferiu a impugnação apresentada pelo recorrente, o fazendo nos seguintes termos (ID 106200450): “RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 apresentou exceção de pré-executividade em desfavor do DISTRITO FEDERAL, alegando, em síntese: (i) inexistência de título executivo; (ii) ilegitimidade passiva. Manifestação do credor ao ID134362163. É o breve relato. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No tocante à alegação de inexistência de título executivo, em razão da falta de liquidez quanto às verbas condominiais cobradas, observo ao ID 118234080, no "item 2" da ata de assembleia geral do condomínio credor, o valor expresso e literal da verba condominial cobrada (R$ 55,00 + R$ 10,00), o qual se coaduna com a planilha acostada ao ID 118234073. Quanto à demais verbas intituladas como "matrícula do imóvel" e "despesas e diligência", estas não constam da planilha de débitos trazida na emenda à inicial. No tocante à ilegitimidade arguida pelo credor, observo que se trata de matéria que desborda daquelas que podem ser conhecidas pelo Juízo, a denotar a impossibilidade de exame da questão por meio de simples petição nos autos da execução. Cuida-se de matéria que deveria ter sido objeto de embargos à execução, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECIBO DE PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.A exceção de pré-executividade do título constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2.Inadequada a apresentação de exceção de pré-executividade se a documentação com ela apresentada não tem o condão de, por si só, demonstrar a prática de agiotagem, dependendo de acurada análise e extensa dilação probatória, o que somente poderia ocorrer pela via dos embargos à execução. 3.A discussão da nulidade da relação jurídica material que originou o crédito estampado no título é incabível pela via da exceção de pré-executividade. Precedentes deste Tribunal. 4.Considerando a inadequação da via eleita pela parte executada para a desconstituição do título executivo, não há como manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, devendo o julgado ser cassado para o regular prosseguimento do feito. 5.A juntada dos recibos que demonstram o pagamento, ainda que parcial, da dívida representada pelo cheque que lastreia a execução, sem a apresentação e homologação do suposto acordo entabulado referente ao montante estampado na cártula, impede a declaração de quitação do débito. 6.Recurso provido.” (Acórdão 1112343, 20120111331016APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 374/377) Assim, as insurgências da parte executada são questões a ser abordadas em sede de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória, nos termos do art. 917 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Após a preclusão, tendo em vista a expedição de RPV/PRECATÓRIO, encaminhem-se os autos à contadoria judicial, para cálculo atualizado do débito, bem como das deduções legais. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Caso haja concordância, encaminhem-se para expedição do precatório via sistema SAPRE. “ Inconformado, o executado recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois seria parte ilegítima, o que não fora considerado por Sua Excelência. Defende a tese que “a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para a causa foi sustentada com base na prova documental préconstituída, devidamente juntada aos autos, que demonstra de forma inequívoca que o Agravante não é proprietário das unidades condominiais relacionadas às taxas que não foram pagas e que deram origem ao processo de execução.” Pondera que seria equivocada a r. decisão ora agravada, ao considerar que não seria possível a apreciação da questão relacionada à ilegitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no processo de execução, uma vez que seria de fácil constatação tal questão, possível de ser resolvida por mera análise da documentação juntada aos autos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r.decisão agravada, alegando para tanto receio de que seja expedido RPV. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada. Sem recolhimento de preparo, ante a isenção legal de que é beneficiária a parte recorrente. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, a ser examinado quanto a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa a contadoria judicial e a expedição de requisições de pagamento de pequeno valor – RPVs à ocorrência da preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator